Tribunal: TJDFT
Processo: 0749327-95.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) 0749327-95.2023.8.07.0000 DECISÃO A impetrante foi intimada, inclusive pessoalmente, para regularizar a representação processual (ids 53761312, 55405560 e 56676565), permanecendo omissa, todavia (ids 56364338 e 58273419), o que atrai a incidência do CPC 76, § 1o, I c/c 104 e 485, IV. Posto isso, extinguindo o processo sem resolução do mérito. P.I. Arquivem-se. Brasília, 31 de maio de 2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator